Tribunal: TJES
Processo: 0000246-95.2017.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. SINISTRO DE CARGA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. DEVER DE GUARDA DA EMPRESA REGULADORA DE SINISTROS. RESPONSABILIDADE DA CORRETORA DE SEGUROS AFASTADA. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MATERIAL. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA MAIS FUNDAMENTADA. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e recurso adesivo interpostos em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do extravio de parte de uma carga de cosméticos após um sinistro. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa reguladora de sinistros e a corretora de seguros ao pagamento de danos materiais, afastando o dano moral. A reguladora e a corretora recorrem, alegando, entre outros pontos, a ilegitimidade passiva da corretora e a ausência de sua responsabilidade pelo dano. A transportadora, em recurso adesivo, pleiteia a majoração da indenização material, o reconhecimento do dano moral e a redistribuição dos ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir a responsabilidade da empresa reguladora de sinistros pelo extravio de mercadoria que estava sob sua guarda; (ii) estabelecer se a corretora de seguros, que intermediou o contrato, possui responsabilidade pelo dano; (iii) determinar o critério para a quantificação do dano material diante de laudos técnicos divergentes; (iv) verificar a ocorrência de dano moral à pessoa jurídica em razão do ilícito contratual; e (v) fixar os parâmetros para a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da empresa reguladora de sinistros tem início no momento em que recebe a carga avariada. A conduta de transportar a mercadoria para um depósito e realizar um segundo transbordo, rompendo o lacre original sem a ciência ou autorização da proprietária da carga, configura quebra da boa-fé objetiva esperada na execução do contrato, estabelecendo o nexo causal com o prejuízo decorrente do extravio.

Afasta-se a responsabilidade da corretora de seguros, pois o conjunto probatório demonstra que sua atuação se limitou à intermediação do contrato securitário, não participando da gestão do sinistro, da guarda ou do transporte da mercadoria, atividades exercidas pela empresa reguladora.

Para a quantificação do dano material, diante da existência de laudos técnicos conflitantes e da ausência de perícia judicial, adota-se o laudo que apresenta metodologia mais completa e fundamentada, em detrimento de parecer que não apresentou cálculo alternativo.

A indenização por dano moral a pessoa jurídica (Súmula 227/STJ) exige prova de ofensa à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato ilícito causou abalo ao seu nome, reputação ou credibilidade no mercado.

Pedidos genéricos de ressarcimento de despesas acessórias, como fretes e diárias, devem ser rejeitados quando desacompanhados de prova documental mínima que demonstre o efetivo desembolso e o nexo de causalidade direto com a conduta ilícita.

A fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) é medida excepcional, inaplicável em causas nas quais o proveito econômico obtido pelas partes é perfeitamente mensurável.

IV. DISPOSITIVO

Apelação parcialmente provida e recurso adesivo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000246-95.2017.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONTEVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
APELADO: APISUL GSP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao apelo principal e negar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO:
28
/0
4
/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
EXCEL REGULADORA DE SINISTROS LTDA. e APISUL GSP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
, e recurso adesivo interposto por
CONTEVIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pela última, condenando as rés ao pagamento de dano material no valor de R$241.350,62 (duzentos e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos), rejeitando, lado outro, o pedido de dano moral.

Em suas razões (id. 7264340), as rés EXCEL REGULADORA DE SINISTROS LTDA. e APISUL GSP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. sustentam, em síntese, que
(i)
o Juízo
a quo
equivocou-se ao calcular o prejuízo baseado apenas em cálculo aritmético, sem fundamentar como as ações das rés teriam causado os danos;
(ii)
parte significativa das perdas da carga ocorreu antes de a Excel Reguladora ser acionada, conforme testemunhos, incluindo o do motorista da recorrida;
(iii)
a Apisul GSP não é parte legítima para figurar no polo passivo, pois sua atuação restringiu-se à corretagem do seguro e não à regulação de sinistros;
(iv)
o motorista da autora contribuiu para o sinistro por imperícia, e as apelantes não têm responsabilidade pelas perdas decorrentes;
(v)
o sinistro envolveu perdas decorrentes de fatores fora do controle das apelantes, como o saque por terceiros e o derramamento de mercadorias durante o transporte, antes da intervenção da Excel Reguladora;
(vi)
a apelante EXCEL não firmou contrato de depósito nem realizou o transporte da carga, de modo que não pode ser responsabilizada pelos extravios.

Por sua vez, CONTEVIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., em seu recurso adesivo (id. 7264351), pleiteia:
(i)
a majoração da indenização, ao argumento de que a totalidade da carga resgatada após o acidente foi entregue às rés, sendo estas as únicas responsáveis pelo extravio subsequente, decorrente da condução da carga a local diverso, rompimento de lacres e transbordo não autorizado;
(ii)
o reconhecimento da imprudência e negligência das rés na manipulação e transporte da carga, sem ciência ou anuência da autora, o que teria agravado o dano inicialmente causado pelo acidente;
(iii)
a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal, diante da alegada dificuldade financeira da empresa, comprovada por documentação contábil juntada aos autos.

Contrarrazões id. 7264350, apresentadas por CONTEVIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA VIVIANE FERNANDES:-

Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, Eminentes Desembargadores que compõem esta Colenda Câmara, ilustre representante da parte adversa, se estiver presente, uma boa tarde a todos.

Trata-se de um processo indenizatório em que a parte autora busca imputar às rés responsabilidades por perdas de carga decorrentes do sinistro cometido durante o transporte.

O ponto central aqui é muito claro, não há nexo causal entre a atuação das rés e o dano alegado. Houve toda uma situação de um sinistro, no qual o caminhão abriu o saiper, rasgou o saiper e mercadorias caíram pra fora desse caminhão. Houve uma situação de saqueamento pela população, a polícia interviu, houve um segundo saqueamento quando a polícia enviou este caminhão, este motorista para um segundo local em uma fazenda, houve novamente um saqueamento pela população. A polícia chegou novamente nessa segunda situação e encaminhou o motorista e o caminhão, que estava rasgado, por 25, 30 quilômetros até um Posto Policial, onde mais mercadorias caíram.

Todas essas mercadorias perdidas foram perdidas antes da atuação da Excel Reguladora, não houve atuação da empresa, porque ela estava no Posto da Polícia aguardando para começar o seu trabalho de regulação. Logo, toda essa perda, de acordo com o motorista em seu depoimento, bem como o depoimento do boletim de ocorrência dos próprios policiais desse sinistro, falaram que, em média, a metade da carga foi perdida durante esse processo de saqueamento e transbordo da carga. Isso tudo, lembrando, antes da atuação da reguladora.

Então, se metade da carga foi perdida, como que toda a carga foi para uma condenação diretamente para a Excel Reguladora, se ela não fez parte dessa atuação? A carga foi perdida antes. A prova oral é clara em indicar que parte significativa dessa carga já havia sido perdida antes da atuação. O próprio sinistro demonstra que as perdas decorreram de saques de terceiro, derramamento de carga e as próprias circunstâncias do acidente de transporte.

No que se refere ao recurso da parte autônoma, ele rebate os mesmos princípios, não encontrando respaldo probatório, porque ele esquece de falar desse início da viagem, onde ocorreram todas essas perdas e não houve atuação da Excel Reguladora.

O que se verifica aqui foi uma tentativa de transferir às rés um prejuízo que decorreu de um evento complexo, anterior e multifatorial, sem a devida comprovação de nexo causal.

Dessa forma, diante de todo exposto é importante repisar alguns argumentos referentes a que reguladora é uma reguladora de sinistro. Ela atende o sinistro, determina as causas desse sinistro e os prejuízos são constatados em um relatório. Quem fez qualquer tipo de transbordo posterior à atuação da reguladora também foram empresas contratadas. Se sumiu alguma carga nesse meio do caminho, não há comprovação em nenhuma parte dos autos de que foi na atuação da reguladora ou que foi algum dos seus prepostos. Não há essa prova. A única prova que há no processo é das perdas anteriores à atuação da reguladora.

Diante disso, requer o provimento da apelação de forma total para afastar a condenação imposta em primeiro grau.

Agradeço. Boa tarde.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR EXCEL REGULADORA DE SINISTROS LTDA. e APISUL GSP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
EXCEL REGULADORA DE SINISTROS LTDA. e APISUL GSP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
, bem como recurso adesivo interposto por
CONTEVIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pela última, condenando as rés ao pagamento de dano material no valor de R$241.350,62 (duzentos e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos), rejeitando, lado outro, o pedido de dano moral.

Passo a examinar, inicialmente, o recurso de apelação interposto pelas rés (EXCEL REGULADORA e APISUL GPS) por conter questão prejudicial ao apelo adesivo.

Para melhor compreensão da controvérsia, mister realizar breve resumo do quadro fático subjacente.

A sequência fática tem início com o sinistro ocorrido em 17 de setembro de 2016, quando um caminhão da autora, que transportava
8.250 caixas
de cosméticos, teve a lona lateral rompida após manobra evasiva na BR-040, em Minas Gerais, o que ocasionou a queda de parte da carga na pista.

Após o acidente, populares iniciaram o saque da mercadoria derramada, levando a Polícia Rodoviária Federal a intervir e orientar o motorista a deslocar o veículo para local seguro, no pátio da PRF em Juiz de Fora.

Nesse local, a ré EXCEL REGULADORA assumiu a gestão dos salvados, realizando o primeiro transbordo da carga remanescente para um caminhão-baú, que foi então lacrado na presença do motorista da autora.

Em seguida, a carga foi transportada sob responsabilidade da ré EXCEL REGULADORA para um depósito na cidade de Três Rios/RJ, ocasião em que o lacre foi rompido e um segundo transbordo foi efetuado, passando a mercadoria do caminhão-baú para dois contêineres.

Por fim, após esse segundo manuseio, a carga foi novamente carregada em um terceiro veículo e devolvida à autora, momento em que foi constatada pela autora a
falta de 3.052 volumes
, fato que deu origem à presente demanda indenizatória.

Nesse contexto, a autora sustenta que as rés falharam em garantir a segurança da mercadoria durante o transbordo e armazenamento, ocasionando um
desvio de 3.052 caixas
de produtos, o que gerou um prejuízo material de R$284.640,77 (duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e sete centavos), uma vez que, do total de 8.250 caixas, apenas 1.847 teriam sido danificadas e/ou saqueadas, ao passo que lhe foram entregues apenas 3.351 caixas de mercadorias.

O magistrado singular, ao proferir a sentença vergastada, entendeu que as rés, ora apelantes, devem suportar o dano decorrente do perdimento de 4.899 caixas de mercadorias (resultado da subtração de 8.250 [carga total] - 3.351 [carga entregue]), resultando no prejuízo de R$241.350,62 (duzentos e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos).

1. Ilegitimidade da APISUL GSP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

De início, passo a examinar a alegação de ilegitimidade passiva da APISUL GSP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., reiterada em sede de apelação.

A esse respeito, conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, de sorte que, articulados argumento que justifiquem a pertinência subjetiva, é de rigor o indeferimento da preliminar.

2. Da responsabilidade das apelantes.

As rés alegam que o Juízo
a quo
impôs condenação sem fundamentar como as suas ações teriam causado os danos alegados pela autora CONTEVIX.

De fato, o Juízo
a quo
, ao impor a condenação em desfavor das rés, deixou de fundamentar os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente a conduta e o nexo de causalidade, ou seja, não se imputa objetivamente às rés a conduta ensejadora do dano e nem se justifica o porquê devem suportar com o prejuízo indicado.

Consignou-se na sentença, apenas e tão somente, um cálculo aritmético entre a quantidade total de caixas havidas no início do transporte realizado pela autora - 8.250 caixas - e a quantidade de caixas entregues pelas rés por força da gestão do sinistro decorrente do acidente - 3.351 caixas.

Veja-se:

“A parte autora juntou na exordial, às fls. 21, o Termo de Guarda de Salvados, o que comprova que foram salvas 3.351 (três mil, trezentos e cinquenta e uma) caixas da mercadoria. Juntou ainda, o conhecimento de transporte eletrônico – CT-e, fls. 188/192, onde provou que, inicialmente, haviam 8.250 (oito mil, duzentos e cinquenta) caixas sendo transportadas no veículo da parte autora (também provado pelo Dacte juntado pela parte autora às fls. 20). Desta forma, conclui-se que foram perdidas 4.899 (quatro mil, oitocentos e noventa e nove) caixas.

Nos documentos juntados pela parte ré em sede de contestação (fls. 298v/299v), observa-se que as 8.250 (oito mil, duzentos e cinquenta) caixas que integravam a carga, dividiam-se em: 2.600 (duas mil e seiscentas) caixas grandes custando R$87,12 (oitenta e sete reais e doze centavos) cada uma; 1.150 (mil, cento e cinquenta) caixas médias custando R$36,58 (trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) cada uma e 4.500 (quatro mil e quinhentas) caixas pequenas custando R$35,06 (trinta e cinco reais e seis centavos) cada uma.

Ademais, afirma que após o sinistro, foram entregues 1.286 (um mil, duzentos e oitenta e seis) caixas grandes, todavia, haviam duas caixas destas que também estavam danificadas, portanto, contabilizou-se 1.284 (um mil, duzentos e oitenta e quatro) caixas; 439 (quatrocentos e trinta e nove) caixas médias e 1.628 (um mil, seiscentos e vinte oito) caixas pequenas.

Analisando as informações e realizando os cálculos, verifica-se que se perderam: 1.316 (um mil, trezentos e dezesseis) caixas grandes; 711 (setecentos e onze) caixas médias e 2.872 (dois mil, oitocentos e setenta e duas) caixas pequenas.

Portanto, sabendo o valor das caixas, verifica-se houve o prejuízo de: 1. em relação as caixas grandes – R$114.649,92 (cento e catorze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos); 2. em relação as caixas médias – R$26.008,38 (vinte e seis mil, oito reais e trinta e oito centavos); 3. em relação as caixas pequenas – R$100.692,32 (cem mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

Finalmente, somando-se tudo, chego ao valor de R$241.350,62 (duzentos e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos).”

Ainda, mesmo que houvesse a fundamentação quanto à responsabilidade civil das rés pelos danos apontados pela autora, reconher-se-ia, no mínimo, o vício de julgamento ultra petita, uma vez que a exordial indica a culpa das rés pelo extravio de 3.052 caixas de produto, ao passo em que o Juízo
a quo
reconheceu ter havido o desvio de 4.899 caixas de mercadorias.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre fixar o marco de responsabilidade das rés, o qual reputo que se iniciou no momento em que, no pátio da Polícia Rodoviária Federal, prepostos a serviço da APISUL REGULADORA, agora EXCEL REGULADORA, receberam a carga salvada, efetuando o primeiro transbordo para veículo por ela contratado.

É nesse cenário que a conduta de transportar a carga lacrada para um depósito e, ali, romper o lacre e realizar segundo transbordo sem ciência ou autorização da autora, passa a constituir conduta ensejadora de responsabilização civil.

Uma vez que tal procedimento (rompimento do lacre a transbordo da carga para outro veículo), justificado por "necessidade operacional", quebrou a possibilidade de a dona da carga proceder a verificação fidedigna da quantidade de mercadoria sob guarda da reguladora (a exemplo de uma “quebra da cadeia de custódia”), estabeleceu-se nexo causal direto entre a conduta das rés e o prejuízo apurado.

A EXCEL REGULADORA, por certo, ao assim proceder, atraiu para si o ônus de primar pela transparência e verificabilidade da sua atuação, a exemplo da realização de um rigoroso inventário, pois agiu à margem da expectativa da dona da carga, violando a boa-fé objetiva esperada na execução do serviço.

Assim, resta configurada a falha da ré EXCEL REGULADORA na prestação do serviço contratado pela autora de gestão da carga.

Já quanto à ré APISUL GSP, em que pese a alegação de ilegitimidade passiva esteja superada, é diverso o cenário quanto ao julgamento do mérito.

Isso porque a responsabilidade deve ser imputada a quem efetivamente praticou o ato e assumiu a obrigação, ao passo que a análise do conjunto probatório demonstra que a atuação da APISUL GSP se limitou à intermediação do contrato securitário, na condição de corretora.

Enquanto isso, a gestão do sinistro, incluindo recebimento, guarda e transbordo da mercadoria, foi exercida exclusivamente pela APISUL REGULADORA, agora EXCEL REGULADORA.

Desse modo, o dever de guarda e a responsabilidade recaem unicamente sobre a empresa reguladora EXCEL, impondo-se a improcedência das pretensões autorais em face da ré APISUL GSP, pois agiu apenas na qualidade de corretora.

3. Quantificação do dano material.

Definida a responsabilidade, o ponto seguinte consiste na quantificação do dano material sustentado pela autora.

De antemão, não se desconhece a existência de divergências fáticas acerca da quantidade de caixas que teriam sido perdidas. Contudo, é oportuno recordar, neste ponto, que a prova não consegue reconstruir, de modo perfeito, os fatos ocorridos no passado.

Em verdade, a prova permite o embasamento concreto das proposições formuladas pelas partes na dialética processual, o que propicia ao julgador convencer-se, motivadamente, acerca das teses suscitadas.

Assim, a verdade absoluta dos fatos envolvendo a contagem exata de cada caixa em cada etapa do conturbado itinerário é inacessível, pois demandaria regresso a um momento que não mais existe na cronologia do tempo.

Diante dessa impossibilidade, a função do julgador não é restaurar o passado, mas sim construir, a partir do contraditório, uma verdade processual, firmada na prova que se mostrar mais concreta e convincente.

Para a quantificação do dano, este juízo se depara com laudos técnicos e depoimentos testemunhais conflitantes. Nesse cenário, o ordenamento jurídico, por meio do princípio do livre convencimento motivado, e com base nos arts. 371 e 479 do CPC, confere ao julgador o poder-dever de apreciar livremente a prova, indicando os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões periciais, atentando-se ao método utilizado. Confira-se:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

No caso, em que pese a impugnação realizada pelas rés por meio do parecer técnico da Evidência Consultoria (fls. 296/302-v), que levanta questionamentos sobre as premissas do cálculo e a relevância de outras provas, reputo que a perícia produzida pela autora (Laudo La Rocca, fls. 69/98) se revela a mais adequada para o fim de quantificação do dano.

É bem verdade que ambos os trabalhos técnicos são relevantes para a compreensão da cadeia de eventos, porém, para o propósito específico de se estabelecer uma base de cálculo, o laudo da autora oferece o caminho mais consistente na apuração dos danos.

Isso porque o referido laudo empregou análise técnica volumétrica e fotográfica para estabelecer uma estimativa factual do volume de carga efetivamente recebido pelas rés, de modo que tal metodologia, ainda que contenha simplificações, mostrou-se a mais fundamentada para apurar as perdas sofridas pela autora.

Por outro lado, o parecer da Evidência Consultoria (fls. 296/302-v), embora levante críticas ao laudo apresentado pela autora, falha em seu propósito principal: oferecer ao juízo uma contraprova técnica, pois limitou-se a apontar as falhas do Laudo La Rocca, sem, contudo, apresentar seus próprios cálculos ou uma conclusão afirmativa sobre o dano.

Da mesma forma, o Boletim de Ocorrência da PRF (fls. 324/330), embora seja documento dotado de fé pública, não serve como parâmetro definitivo para quantificação do dano.

Nesse sentido, a estimativa da PRF, de que a perda seria de 1/4 a 1/2 da carga, é excessivamente ampla, de modo que o limite inferior da estimativa (2.062 caixas) se aproxima da tese da autora - de que teriam sido saqueadas 1.847 caixas; enquanto o limite superior (4.125 caixas) corrobora a narrativa das rés - de que teriam sido saqueadas mais de 4.000 caixas, tornando o documento inconclusivo para o fim de uma apuração precisa.

Ademais, ressalta-se que, apesar de as rés terem contestado o laudo da autora, quando instadas a especificar as provas que pretendiam produzir em juízo, deixaram de pleitear a realização de uma perícia judicial, que seria o meio imparcial para dirimir a controvérsia técnica que elas mesmas suscitaram (fls. 457/458).

Por tais razões, adoto as conclusões do laudo pericial da autora como fundamento para a apuração do dano.

Nesta senda, partindo-se das conclusões da perícia da autora (Laudo La Rocca, fls. 69/98), verifica-se que foram extraviados, sob responsabilidade da EXCEL REGULADORA, 3.052 volumes de mercadorias, sendo 2.317 caixas pequenas e 735 caixas grandes, perfazendo um percentual de 36,994% do total da carga.

Prosseguindo, diante da impossibilidade de se identificar o valor individualizado de cada um dos itens extraviados, a forma mais adequada para a quantificação do prejuízo passa a ser a aplicação do percentual de perda sobre o valor total declarado da mercadoria.

Assim, aplicando-se o percentual de 36,994% sobre o valor total da carga transportada, de R$ 426.359,40, conforme consta no Conhecimento de Transporte Eletrônico (fls. 188/192), chega-se ao montante de
R$ 157.731,40 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta centavos)
, a ser indenizado pela ré EXCEL REGULADORA, correspondente à mercadoria extraviada sob sua responsabilidade.

DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTO POR CONTEVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.

1. Majoração do dano material.

Em sede de apelação adesiva, a autora pretende a majoração da condenação por danos materiais para R$ 335.807,21, sob o argumento de que as rés deveriam arcar não apenas com o valor da mercadoria extraviada, mas também com uma série de despesas acessórias que alega ter suportado.

O dano material, contudo, para ser indenizável, exige prova de sua existência e do nexo de causalidade com a conduta do agente, ônus do qual a autora não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Para tanto, a autora apenas arrola uma lista de supostos gastos com fretes, diárias e perícia, sem apresentar documentos, como faturas, recibos ou contratos, que comprovem o efetivo desembolso desses valores.

Assim, os múltiplos fretes e diárias listados são apresentados de forma genérica, sem que se possa discernir o que seria custo ordinário da operação de transporte e o que seria um prejuízo extraordinário causado exclusivamente pela falha na guarda.

Nesse sentido, à míngua de prova mínima que embase tal pretensão, a apuração do prejuízo deve se ater, com rigor, ao dano direto e efetivamente comprovado nos autos, qual seja, o valor da mercadoria extraviada enquanto estava sob a custódia das rés.

2. Do dano moral.

Ainda, insiste a autora na tese de que a conduta das rés teria maculado sua imagem e credibilidade, gerando dano moral passível de indenização.

Contudo, apesar de a Súmula 227 do STJ prever que a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, este se vincula à sua honra objetiva, demandando prova de que o ato ilícito teve repercussão negativa em seu nome, reputação ou imagem perante o mercado, clientes e fornecedores.

No caso dos autos, a autora não trouxe elementos que sustentassem tal alegação, uma vez que não há prova de que o episódio tenha transcendido a esfera do prejuízo patrimonial.

Assim, a situação em questão situa-se no campo do ilícito contratual, incapaz de configurar o dano moral para uma empresa, devendo ser mantida a improcedência do pedido.

3. Dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Também pretende a autora a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que teria sucumbido em parcela mínima.

Contudo, é necessário pontuar que a autora formulou dois pedidos principais: condenação em danos materiais e condenação em danos morais.

Conforme o presente julgamento, a autora não apenas teve seu pedido de dano moral integralmente rejeitado, como também obteve êxito no dano material em montante expressivamente inferior ao pleiteado.

Ademais, não há que se falar em fixação dos honorários por apreciação equitativa, como sugere a autora, uma vez que tal modalidade de arbitramento, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, possui caráter excepcional e subsidiário, sendo aplicável somente nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim, o caso dos autos não se amolda a nenhuma dessas exceções; pelo contrário, o proveito econômico de ambas as partes é perfeitamente mensurável: o valor da condenação.

Sendo o valor da causa e o proveito econômico expressivos e calculáveis, a fixação dos honorários deve seguir os parâmetros percentuais estabelecidos no § 2º do mesmo artigo, não havendo se falar em apreciação equitativa.

Deste modo, rejeito o recurso neste particular.

4. Gratuidade de justiça.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, verifico que, no id. 9006766, foi comprovado o recolhimento do preparo recursal, razão pela qual julgo o pedido prejudicado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo principal e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo. Em consequência, reformo parcialmente a r. sentença para:
(i)
julgar improcedente a pretensão autoral em face da ré APISUL GSP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., extinguindo o processo com resolução do mérito em relação a esta, nos termos do art. 487, I, do CPC; e
(ii)
reduzir o valor da condenação por danos materiais, a ser arcada exclusivamente pela ré EXCEL REGULADORA DE SINISTROS LTDA., para a quantia de
R$ 157.731,40 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta centavos)
, mantidos os demais consectários legais fixados na origem.

Em razão da reforma da r. sentença e da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais para:
a)
Condenar a autora, CONTEVIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., ao pagamento de 1/2 das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono das rés, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor pretendido na inicial e o valor final da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC;
b)
condenar a ré, EXCEL REGULADORA DE SINISTROS LTDA., ao pagamento de 1/2 das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tudo nos termos do art. 85, § 2, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
26/05/26

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR
.
DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR EXCEL REGULADORA DE SINISTROS LTDA. e APISUL GSP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
EXCEL REGULADORA DE SINISTROS LTDA. e APISUL GSP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
, bem como recurso adesivo interposto por
CONTEVIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pela última, condenando as rés ao pagamento de dano material no valor de R$241.350,62 (duzentos e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos), rejeitando, lado outro, o pedido de dano moral.

Passo a examinar, inicialmente, o recurso de apelação interposto pelas rés (EXCEL REGULADORA e APISUL GPS) por conter questão prejudicial ao apelo adesivo.

Para melhor compreensão da controvérsia, mister realizar breve resumo do quadro fático subjacente.

A sequência fática tem início com o sinistro ocorrido em 17 de setembro de 2016, quando um caminhão da autora, que transportava
8.250 caixas
de cosméticos, teve a lona lateral rompida após manobra evasiva na BR-040, em Minas Gerais, o que ocasionou a queda de parte da carga na pista.

Após o acidente, populares iniciaram o saque da mercadoria derramada, levando a Polícia Rodoviária Federal a intervir e orientar o motorista a deslocar o veículo para local seguro, no pátio da PRF em Juiz de Fora.

Nesse local, a ré EXCEL REGULADORA assumiu a gestão dos salvados, realizando o primeiro transbordo da carga remanescente para um caminhão-baú, que foi então lacrado na presença do motorista da autora.

Em seguida, a carga foi transportada sob responsabilidade da ré EXCEL REGULADORA para um depósito na cidade de Três Rios/RJ, ocasião em que o lacre foi rompido e um segundo transbordo foi efetuado, passando a mercadoria do caminhão-baú para dois contêineres.

Por fim, após esse segundo manuseio, a carga foi novamente carregada em um terceiro veículo e devolvida à autora, momento em que foi constatada pela autora a
falta de 3.052 volumes
, fato que deu origem à presente demanda indenizatória.

Nesse contexto, a autora sustenta que as rés falharam em garantir a segurança da mercadoria durante o transbordo e armazenamento, ocasionando um
desvio de 3.052 caixas
de produtos, o que gerou um prejuízo material de R$284.640,77 (duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e sete centavos), uma vez que,
do total de 8.250 caixas, apenas 1.847 teriam sido danificadas e/ou saqueadas, ao passo que lhe foram entregues apenas 3.351 caixas de mercadorias
.

O magistrado singular, ao proferir a sentença vergastada, entendeu que as rés, ora apelantes, devem suportar o dano decorrente do
perdimento de 4.899 caixas de mercadorias
(resultado da subtração de 8.250 [carga total] - 3.351 [carga entregue]), resultando no prejuízo de R$241.350,62 (duzentos e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos).

1. Ilegitimidade da APISUL GSP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

De início, passo a examinar a alegação de ilegitimidade passiva da APISUL GSP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., reiterada em sede de apelação.

A esse respeito, conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, de sorte que, articulados argumento que justifiquem a pertinência subjetiva, é de rigor o indeferimento da preliminar.

2. Da responsabilidade das apelantes.

As rés alegam que o Juízo
a quo
impôs condenação sem fundamentar como as suas ações teriam causado os danos alegados pela autora CONTEVIX.

De fato, o Juízo
a quo
, ao impor a condenação em desfavor das rés, deixou de fundamentar os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente a conduta e o nexo de causalidade, ou seja, não se imputa objetivamente às rés a conduta ensejadora do dano e nem se justifica o porquê devem suportar com o prejuízo indicado.

Consignou-se na sentença, apenas e tão somente, um cálculo aritmético entre a quantidade total de caixas havidas no início do transporte realizado pela autora - 8.250 caixas - e a quantidade de caixas entregues pelas rés por força da gestão do sinistro decorrente do acidente - 3.351 caixas.

Veja-se:

“A parte autora juntou na exordial, às fls. 21, o Termo de Guarda de Salvados, o que comprova que foram salvas 3.351 (três mil, trezentos e cinquenta e uma) caixas da mercadoria. Juntou ainda, o conhecimento de transporte eletrônico – CT-e, fls. 188/192, onde provou que, inicialmente, haviam 8.250 (oito mil, duzentos e cinquenta) caixas sendo transportadas no veículo da parte autora (também provado pelo Dacte juntado pela parte autora às fls. 20). Desta forma, conclui-se que foram perdidas 4.899 (quatro mil, oitocentos e noventa e nove) caixas.

Nos documentos juntados pela parte ré em sede de contestação (fls. 298v/299v), observa-se que as 8.250 (oito mil, duzentos e cinquenta) caixas que integravam a carga, dividiam-se em: 2.600 (duas mil e seiscentas) caixas grandes custando R$87,12 (oitenta e sete reais e doze centavos) cada uma; 1.150 (mil, cento e cinquenta) caixas médias custando R$36,58 (trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) cada uma e 4.500 (quatro mil e quinhentas) caixas pequenas custando R$35,06 (trinta e cinco reais e seis centavos) cada uma.

Ademais, afirma que após o sinistro, foram entregues 1.286 (um mil, duzentos e oitenta e seis) caixas grandes, todavia, haviam duas caixas destas que também estavam danificadas, portanto, contabilizou-se 1.284 (um mil, duzentos e oitenta e quatro) caixas; 439 (quatrocentos e trinta e nove) caixas médias e 1.628 (um mil, seiscentos e vinte oito) caixas pequenas.

Analisando as informações e realizando os cálculos, verifica-se que se perderam: 1.316 (um mil, trezentos e dezesseis) caixas grandes; 711 (setecentos e onze) caixas médias e 2.872 (dois mil, oitocentos e setenta e duas) caixas pequenas.

Portanto, sabendo o valor das caixas, verifica-se houve o prejuízo de: 1. em relação as caixas grandes – R$114.649,92 (cento e catorze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos); 2. em relação as caixas médias – R$26.008,38 (vinte e seis mil, oito reais e trinta e oito centavos); 3. em relação as caixas pequenas – R$100.692,32 (cem mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

Finalmente, somando-se tudo, chego ao valor de R$241.350,62 (duzentos e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos).”

Ainda, mesmo que houvesse a fundamentação quanto à responsabilidade civil das rés pelos danos apontados pela autora, reconher-se-ia, no mínimo, o vício de julgamento ultra petita, uma vez que a exordial indica a culpa das rés pelo extravio de 3.052 caixas de produto, ao passo em que o Juízo
a quo
reconheceu ter havido o desvio de 4.899 caixas de mercadorias.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre fixar o marco de responsabilidade das rés, o qual reputo que se iniciou no momento em que, no pátio da Polícia Rodoviária Federal, prepostos a serviço da APISUL REGULADORA, agora EXCEL REGULADORA, receberam a carga salvada, efetuando o primeiro transbordo para veículo por ela contratado.

É nesse cenário que
a conduta de transportar a carga lacrada para um depósito e, ali, romper o lacre e realizar segundo transbordo sem ciência ou autorização da autora
, passa a constituir conduta ensejadora de responsabilização civil.

Uma vez que tal procedimento (rompimento do lacre a transbordo da carga para outro veículo), justificado por "necessidade operacional", quebrou a possibilidade de a dona da carga proceder a verificação fidedigna da quantidade de mercadoria sob guarda da reguladora (a exemplo de uma “quebra da cadeia de custódia”), estabeleceu-se nexo causal direto entre a conduta das rés e o prejuízo apurado.

A EXCEL REGULADORA, por certo, ao assim proceder, atraiu para si o ônus de primar pela transparência e verificabilidade da sua atuação, a exemplo da realização de um rigoroso inventário, pois agiu à margem da expectativa da dona da carga, violando a boa-fé objetiva esperada na execução do serviço.

Assim, resta configurada a falha da ré EXCEL REGULADORA na prestação do serviço contratado pela autora de gestão da carga.

Já quanto à ré APISUL GSP, em que pese a alegação de ilegitimidade passiva esteja superada, é diverso o cenário quanto ao julgamento do mérito.

Isso porque a responsabilidade deve ser imputada a quem efetivamente praticou o ato e assumiu a obrigação, ao passo que a análise do conjunto probatório demonstra que a atuação da APISUL GSP se limitou à intermediação do contrato securitário, na condição de corretora.

Enquanto isso, a gestão do sinistro, incluindo recebimento, guarda e transbordo da mercadoria, foi exercida exclusivamente pela APISUL REGULADORA, agora EXCEL REGULADORA.

Desse modo, o dever de guarda e a responsabilidade recaem unicamente sobre a empresa reguladora EXCEL, impondo-se a improcedência das pretensões autorais em face da ré APISUL GSP, pois agiu apenas na qualidade de corretora.

3. Quantificação do dano material.

Definida a responsabilidade, o ponto seguinte consiste na quantificação do dano material sustentado pela autora.

De antemão, não se desconhece a existência de divergências fáticas acerca da quantidade de caixas que teriam sido perdidas. Contudo, é oportuno recordar, neste ponto, que a prova não consegue reconstruir, de modo perfeito, os fatos ocorridos no passado.

Em verdade, a prova permite o embasamento concreto das proposições formuladas pelas partes na dialética processual, o que propicia ao julgador convencer-se, motivadamente, acerca das teses suscitadas.

Assim, a verdade absoluta dos fatos envolvendo a contagem exata de cada caixa em cada etapa do conturbado itinerário é inacessível, pois demandaria regresso a um momento que não mais existe na cronologia do tempo.

Diante dessa impossibilidade, a função do julgador não é restaurar o passado, mas sim construir, a partir do contraditório, uma verdade processual, firmada na prova que se mostrar mais concreta e convincente.

Para a quantificação do dano, este juízo se depara com laudos técnicos e depoimentos testemunhais conflitantes. Nesse cenário, o ordenamento jurídico, por meio do princípio do livre convencimento motivado, e com base nos arts. 371 e 479 do CPC, confere ao julgador o poder-dever de apreciar livremente a prova, indicando os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões periciais, atentando-se ao método utilizado. Confira-se:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

No caso, em que pese a impugnação realizada pelas rés por meio do parecer técnico da Evidência Consultoria (fls. 296/302-v), que levanta questionamentos sobre as premissas do cálculo e a relevância de outras provas, reputo que a perícia produzida pela autora (Laudo La Rocca, fls. 69/98) se revela a mais adequada para o fim de quantificação do dano.

É bem verdade que ambos os trabalhos técnicos são relevantes para a compreensão da cadeia de eventos, porém, para o propósito específico de se estabelecer uma base de cálculo, o laudo da autora oferece o caminho mais consistente na apuração dos danos.

Isso porque o referido laudo empregou análise técnica volumétrica e fotográfica para estabelecer uma estimativa factual do volume de carga efetivamente recebido pelas rés, de modo que tal metodologia, ainda que contenha simplificações, mostrou-se a mais fundamentada para apurar as perdas sofridas pela autora.

Por outro lado, o parecer da Evidência Consultoria (fls. 296/302-v), embora levante críticas ao laudo apresentado pela autora, falha em seu propósito principal: oferecer ao juízo uma contraprova técnica, pois limitou-se a apontar as falhas do Laudo La Rocca, sem, contudo, apresentar seus próprios cálculos ou uma conclusão afirmativa sobre o dano.

Da mesma forma, o Boletim de Ocorrência da PRF (fls. 324/330), embora seja documento dotado de fé pública, não serve como parâmetro definitivo para quantificação do dano.

Nesse sentido, a estimativa da PRF, de que a perda seria de 1/4 a 1/2 da carga, é excessivamente ampla, de modo que o limite inferior da estimativa (2.062 caixas) se aproxima da tese da autora - de que teriam sido saqueadas 1.847 caixas; enquanto o limite superior (4.125 caixas) corrobora a narrativa das rés - de que teriam sido saqueadas mais de 4.000 caixas, tornando o documento inconclusivo para o fim de uma apuração precisa.

Ademais, ressalta-se que, apesar de as rés terem contestado o laudo da autora, quando instadas a especificar as provas que pretendiam produzir em juízo, deixaram de pleitear a realização de uma perícia judicial, que seria o meio imparcial para dirimir a controvérsia técnica que elas mesmas suscitaram (fls. 457/458).

Por tais razões, adoto as conclusões do laudo pericial da autora como fundamento para a apuração do dano.

Nesta senda, partindo-se das conclusões da perícia da autora (Laudo La Rocca, fls. 69/98), verifica-se que foram extraviados, sob responsabilidade da EXCEL REGULADORA, 3.052 volumes de mercadorias, sendo 2.317 caixas pequenas e 735 caixas grandes, perfazendo um percentual de 36,994% do total da carga.

Prosseguindo, diante da impossibilidade de se identificar o valor individualizado de cada um dos itens extraviados, a forma mais adequada para a quantificação do prejuízo passa a ser a aplicação do percentual de perda sobre o valor total declarado da mercadoria.

Assim, aplicando-se o percentual de 36,994% sobre o valor total da carga transportada, de R$ 426.359,40, conforme consta no Conhecimento de Transporte Eletrônico (fls. 188/192), chega-se ao montante de
R$ 157.731,40 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta centavos)
, a ser indenizado pela ré EXCEL REGULADORA, correspondente à mercadoria extraviada sob sua responsabilidade.

DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTO POR CONTEVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.

1. Majoração do dano material.

Em sede de apelação adesiva, a autora pretende a majoração da condenação por danos materiais para R$ 335.807,21, sob o argumento de que as rés deveriam arcar não apenas com o valor da mercadoria extraviada, mas também com uma série de despesas acessórias que alega ter suportado.

O dano material, contudo, para ser indenizável, exige prova de sua existência e do nexo de causalidade com a conduta do agente, ônus do qual a autora não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Para tanto, a autora apenas arrola uma lista de supostos gastos com fretes, diárias e perícia, sem apresentar documentos, como faturas, recibos ou contratos, que comprovem o efetivo desembolso desses valores.

Assim, os múltiplos fretes e diárias listados são apresentados de forma genérica, sem que se possa discernir o que seria custo ordinário da operação de transporte e o que seria um prejuízo extraordinário causado exclusivamente pela falha na guarda.

Nesse sentido, à míngua de prova mínima que embase tal pretensão, a apuração do prejuízo deve se ater, com rigor, ao dano direto e efetivamente comprovado nos autos, qual seja, o valor da mercadoria extraviada enquanto estava sob a custódia das rés.

2. Do dano moral.

Ainda, insiste a autora na tese de que a conduta das rés teria maculado sua imagem e credibilidade, gerando dano moral passível de indenização.

Contudo, apesar de a Súmula 227 do STJ prever que a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, este se vincula à sua honra objetiva, demandando prova de que o ato ilícito teve repercussão negativa em seu nome, reputação ou imagem perante o mercado, clientes e fornecedores.

No caso dos autos, a autora não trouxe elementos que sustentassem tal alegação, uma vez que não há prova de que o episódio tenha transcendido a esfera do prejuízo patrimonial.

Assim, a situação em questão situa-se no campo do ilícito contratual, incapaz de configurar o dano moral para uma empresa, devendo ser mantida a improcedência do pedido.

3. Dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Também pretende a autora a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que teria sucumbido em parcela mínima.

Contudo, é necessário pontuar que a autora formulou dois pedidos principais: condenação em danos materiais e condenação em danos morais.

Conforme o presente julgamento, a autora não apenas teve seu pedido de dano moral integralmente rejeitado, como também obteve êxito no dano material em montante expressivamente inferior ao pleiteado.

Ademais, não há que se falar em fixação dos honorários por apreciação equitativa, como sugere a autora, uma vez que tal modalidade de arbitramento, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, possui caráter excepcional e subsidiário, sendo aplicável somente nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim, o caso dos autos não se amolda a nenhuma dessas exceções; pelo contrário, o proveito econômico de ambas as partes é perfeitamente mensurável: o valor da condenação.

Sendo o valor da causa e o proveito econômico expressivos e calculáveis, a fixação dos honorários deve seguir os parâmetros percentuais estabelecidos no § 2º do mesmo artigo, não havendo se falar em apreciação equitativa.

Deste modo, rejeito o recurso neste particular.

4. Gratuidade de justiça.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, verifico que, no id. 9006766, foi comprovado o recolhimento do preparo recursal, razão pela qual julgo o pedido prejudicado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo principal e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo. Em consequência, reformo parcialmente a r. sentença para:
(i)
julgar improcedente a pretensão autoral em face da ré APISUL GSP ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., extinguindo o processo com resolução do mérito em relação a esta, nos termos do art. 487, I, do CPC; e
(ii)
reduzir o valor da condenação por danos materiais, a ser arcada exclusivamente pela ré EXCEL REGULADORA DE SINISTROS LTDA., para a quantia de
R$ 157.731,40 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta centavos)
, mantidos os demais consectários legais fixados na origem.

Em razão da reforma da r. sentença e da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais para:
a)
Condenar a autora, CONTEVIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., ao pagamento de 1/2 das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono das rés, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor pretendido na inicial e o valor final da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC;
b)
condenar a ré, EXCEL REGULADORA DE SINISTROS LTDA., ao pagamento de 1/2 das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tudo nos termos do art. 85, § 2, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)